Tribunal: TJDFT
Processo: 0002443-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA LAUDO PERICIAL. DANO MORAL.
1. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, especialmente o laudo de exame de corpo de delito.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas formulado pela Defesa, se as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo pedido expresso na denúncia, deve a sentença condenatória impor indenização por dano moral, que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é presumido (in re ipsa).
4. Apelação conhecida e desprovida.